Tribunal: TJMT
Processo: 1009960-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Martins & Bruchmam Martins Ltda. e Lider Distribuidora de Alimentos - EIRELI , em face da decisão proferida nos autos da ação cautelar - arresto, proposta em desfavor de C B Ferreira Mercado, onde o juízo singular indeferiu o pedido de arresto de bens do devedor.
Os agravantes sustentam, em síntese, que são credores da agravada na importância de R$ 11.900,30 (onze mil e novecentos reais e trinta centavos), representada por títulos de crédito e notas fiscais com comprovante de entrega de mercadoria e que, após o vencimento dos boletos bancários emitidos para o pagamento do débito, tentaram composição amigável pela via administrativa para o recebimento do crédito, contudo, não obtiveram êxito.
Aduzem, ainda, que a agravada está contraindo dívidas extraordinárias que extrapolam seus próprios rendimentos mensais e, também, que está com a pretensão de vender todo o estoque de produtos da empresa, o que ameaça o crédito que possuem para receber, uma vez que as mercadorias sequer foram pagas aos agravantes.
Informam que a situação econômica da agravada resta temerária, haja vista que seu nome está negativado junto ao órgão de proteção ao crédito (SERASA), que aponta o registro de diversas inadimplências e, diante de tais “atitudes de pré-insolvência”, está devidamente comprovado que a agravada não tem pretensão de adimplir com suas obrigações.
Pedem, pois, a concessão da medida liminar, para que seja concedido o arresto de bens da agravada, em valor suficiente para a garantia e seus acessórios, com a devida prestação de caução.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da antecipação da tutela recursal.
Pois bem.
Eis o teor do decisum agravado, no ponto de interesse recursal:
“(...) Como visto, para o deferimento da medida cautelar de arresto, necessário que o exequente apresente prova suficiente de que a parte realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas obrigações, o que não se vislumbra no presente caso.
Certo é que a simples afirmação de que a empresa devedora possui débitos negativados em cadastros de inadimplentes não configura prova suficiente de que a parte realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas obrigações, apta à concessão da excepcional medida cautelar de arresto, porquanto não há nos autos a demonstração de conduta tendente a alienar o patrimônio. (...)” (sic decisum Id 41777457 - Pág. 3)
Como destacado pelo magistrado a quo em seu escorreito decisum, a mera alegação de que a empresa devedora possui restrições nos órgãos de proteção ao crédito não é prova suficiente da existência de atos de dilapidação do patrimônio da pessoa jurídica, com o propósito de frustrar pagamentos de credores e, atém mesmo, ações judiciais de cobrança ou execução.
Com efeito, neste momento processual, analisando os documentos acostados aos autos eletrônicos, perfilho do entendimento do magistrado singular, uma vez que não há provas, indene de dúvidas, de que a empresa agravada esteja em insolvência civil ou tendente a “alienar o patrimônio”.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator